Tribunal: TJMT
Processo: 1033851-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033851-93.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Competência, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[4a Vara Cível de Rondonópolis/MT (SUSCITANTE), 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), CLARICE GOMES DA SILVA - CPF: 803.351.441-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE
:
4
a VARA CÍVEL DA COMARCA DE
RONDONÓPOLIS.

SUSCITADO
:

3
a VARA
CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C BUSCA E APREENSÃO.
DEMANDA JÁ JULGADA.
SUMULA 235 STJ.
IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT contra o juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, com base no art. 951 do CPC, para definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Busca e Apreensão ajuizada por Clarice Gomes da Silva em desfavor de Banco
Daycoval
S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Busca e Apreensão, considerando a conexão entre as demandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O objeto da demanda originária refere-se a um contrato de financiamento de veículo, onde o requerente alega cobrança abusiva e valores desconhecidos, buscando a revisão do contrato e a abstenção de apreensão do veículo.

4.
A ação foi inicialmente distribuída à 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, que declinou da competência ao argumento de conexão com a ação de busca e apreensão proposta anteriormente.

5.
O juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT rejeitou a conexão e devolveu os autos à 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, que suscitou o presente conflito de competência.

6.
A documentação revela que a ação de busca e apreensão já foi julgada, aplicando-se a Súmula 235 do STJ: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."

7.
Conclui-se que a competência para julgamento pertence ao juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito de competência julgado improcedente.

Tese de julgamento:
"
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

"

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 951.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 235; STJ, REsp 1.671.354, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 08/11/2018,
DJe
13/11/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
juízo
da
4
a Vara Cível da Comarca
de Rondonópolis - MT

contra ojuízo da
3
a Vara
Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a
Ação de Anulação de Negócio
Jurídico c/c Busca e Apreensão

ajuizada por
Clarice Gomes da Silva
em desfavor de
Banco
Daycoval
S.A.

Inicialmente, e
m atenção ao disposto no art. 205 do RI/TJMT
, o
Juízo suscitante (
4
a Vara Cível da Comarca
de Rondonópolis
)
foi designado
para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes.
(ID.
256007668
).

O Juízo Suscitado
prestou
informações em ID.
262048754
.

O ilustre membro do Ministério Público emitiu parecer em ID.
252345167
,
abstendo-se de manifestar sobre o mérito da demanda e pugnou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

SUSCITANTE
:
4
a VARA CÍVEL DA COMARCA DE
RONDONÓPOLIS.

SUSCITADO
:

3
a VARA
CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Como relatado,
t
rata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT contra o juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Busca e Apreensão ajuizada por Clarice Gomes da Silva em desfavor de Banco
Daycoval
S.A.

Pois bem.

O objeto da demanda
originária
se refere a um
contrato de
financiamento de veículo
em que o Requerente assevera ter ocorrido
cobrança abusiva e de valores desconhecidos, visando a revisão do contrato, abstenção de apreensão do veículo e liberação imediata.

A ação foi originalmente distribuída à
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT
, todavia, declinou da sua competência ao argumento de
conexão desta

demanda revisional com a ação de busca e apreensão proposta anteriormente.

Posteriormente, o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT proferiu

decisão rejeitando a conexão, devolvendo os autos ao Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de

Rondonópolis – MT.

A ação foi redistribuída então à
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT
que, ao receber a demanda, suscitou o presente conflito de c
ompetência
.

Na oportunidade, destacou que a
reunião é necessária em virtude de que no presente feito há pleitos que envolvem a revisão

de cláusulas contratuais como juros e afastamento da mora, enquanto nos autos de busca

e apreensão está pendente de análise a contestação da parte Clarice em Id. 166336804

protocolada em 21/08/2024 daqueles autos que tratam das mesmas matérias aqui alegadas,

estando pendente de determinação judicial acerca das teses naqueles autos.

Afirmou ainda,
que no presente feito há pleito de

concessão da tutela antecipada que envolve a manutenção do veículo em posse da parte

autora e liberação do bem caso efetuado a busca e apreensão, enquanto nos autos

de busca e apreensão que tramita perante a 3a Vara Cível foi proferida decisão judicial

em Id. 162064551 concedendo a liminar pretendida para apreensão do veículo e

restrição perante o sistema
Renajud
, tratando-se, portanto, de pedidos conflitantes

entre si.

Pois bem.

Analisando
a
documentação encartada nestes autos, bem como, no processo de no
Ação de Busca e Apreensão no. 1012374-05.2024.8.11.0003
, que tramitou perante
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
revelam que, o citado feito que tramita no juízo suscit
ado
já foi julgado, por esse motivo, deve ser aplicado o entendimento esposado
n a
Súmula 235 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in
ve
r
bis
:

Súmula 235.
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Dito isso,
conclui-se que a competência para julgamento pertence ao juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT
.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - PROCESSO ORIGINARIAMENTE DISTRIBUÍDO AO JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO EM RAZÃO DA DISCUSSÃO DO MESMO CONTRATO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.
1. No caso, havendo sentença de resolução de mérito, não há em que se falar em conexão.
2. A Jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão. (STJ, REsp 1.671.354, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 08/11/2018,
DJe
13/11/2018).

(N.U 1018480-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023)

Ante o exposto,
julgo
IM
P
ROCEDENTE

o conflito de competência e declaro a competência do
juízo da

4
a
Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

para processamento e julgamento da ação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2025